Tribunal: TJMT
Processo: 1011840-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011840-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), MARIA TEIXEIRA - CPF: 391.354.381-34 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de
superendividamento
, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, visando à limitação dos descontos mensais sobre os rendimentos da autora a 30%, suspensão da exigibilidade de valores excedentes e vedação de negativação em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela provisória para limitar descontos sobre a remuneração da consumidora antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória com base na Lei nº 14.181/2021 exige, como condição preliminar, a designação e realização da audiência de conciliação com os credores, conforme previsto no art. 104-A do CDC.

4.
A suspensão ou limitação dos descontos, sem prévia tentativa de composição com os credores, configura indevida antecipação do mérito e violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.
A demonstração da situação de vulnerabilidade econômica da parte autora não afasta a necessidade de observância do procedimento legal estabelecido pela Lei do
Superendividamento
.

6.
Precedentes jurisprudenciais confirmam a exigência de realização da audiência como requisito para análise da limitação de descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A limitação dos descontos mensais sobre a remuneração de consumidor
superendividado
depende da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
2.
O ajuizamento da ação de
superendividamento
, por si só, não autoriza a concessão de tutela provisória de urgência para suspender ou limitar cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),
arts
. 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 300, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
AgInt
nº 1000169-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJ-RJ,
AgInt
nº 0002666-32.2024.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA TEIXEIRA
,
contra decisão (Id. 280474861 – fls. 7), proferida pelo MM. Juiz de Direito
Luiz
Antonio

Sari
, da 1
ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas com base na Lei do
Superendividamento
(Lei n. 14.181/2021) n. 1007914-38.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,

e outros
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada ignora os requisitos do art. 300 do CPC, já que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, deixando de reconhecer o colapso financeiro documentado que compromete sua sobrevivência digna.

Afirma que impor a espera pela audiência de conciliação sem qualquer medida protetiva imediata, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da função social do crédito, e da acessibilidade à justiça, impedindo a concretização do mínimo existencial, e permitindo que os descontos ultrapassem a totalidade de sua renda.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja determinada a limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida; a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes, inclusive os cobrados por boletos, transferências ou débitos automáticos; e, a proibição da negativação de seu nome nos cadastros de inadimplência enquanto vigorar a limitação judicial dos descontos, de forma provisória, até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada e fixação definitiva da limitação dos descontos e suspensão das cobranças excessivas até a repactuação judicial das dívidas.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 281038872 – fls.

5)
.

Regularmente intimad
o
s
, o
s
a
gravado
s

BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.
e outros,
deix
aram
de apresentar contrarrazões (Id. 286452873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Consubstanciada na Lei de
Superendividamento
, ajuizada
por
MARIA
TEIXEIRA

solicitando a repactuação de dívida
s
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO DO BRASIL S.A
.,
e
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Na exordial, pugnou pela concessão de tutela de urgência para limitar as cobranças até 30% de seus rendimentos mensais
líquidos
,
e
suspensão de

exigibilidade de cobranças excedentes e na vedação de negativação em cadastros restritivos de
crédito, a
legando que os descontos reiterados em seus proventos lhe causam danos severos ao próprio sustento e de sua família.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pleito liminar, indeferiu o pedido, considerando que o simples ajuizamento da ação de
superendividamento
, desacompanhado da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, não justificaria, de forma antecipada e sem contraditório, a limitação dos descontos incidentes sobre os vencimentos da autora,
sob pena
de antecipação indevida do mérito da causa.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
Consigne-se os pedidos formulados em sede de tutela provisória, não merecem acolhimento, mesmo porque, sequer fora realizada a audiência de conciliação, devendo ser conferidas às instituições financeiras rés a oportunidade de livre adesão à proposta a ser apresentada pela parte autora, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (
arts.
9º e 10º, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual, impõe-se o indeferimento dos pedidos.

Portanto, hei por bem em indeferir os pedidos de tutela formulados na exordial (
Id.
188747517, pág.25 – itens b ao f e
Id.188863619, pág.26), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.300, CPC).

No mais, em observância ao disposto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, tal como, ponderando que houve a instalação do CEJUSC DO SUPERENDIVIDAMENTO, instaurado a partir da Portaria Nº 06/2023-NUPEMEC-PRES, tratando-se de CEJUSC especializado na matéria objeto dos autos, sendo imprescindível a remessa para o referido CEJUSC, a fim de adequar o presente rito processual nos moldes do art. 104-A da Lei 14.181/21.

Assim, tratando-se da primeira fase do procedimento especial, encaminhem-se
os vertentes
autos ao referido CEJUSC DO SUPERENDIVIDAMENTO para que seja designada audiência de conciliação nos termos da legislação vigente
”
. [...]” (Id. 280474861 – fls. 1/6).

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, no bojo de ação fundada na Lei nº 14.181/2021, para limitar os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos da autora, servidora pública estadual, em razão do alegado
superendividamento
, antes da realização da audiência de conciliação com
os credores prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor
.

Pois bem.

A agravante,
MARIA TEIXEIRA
, argumenta que sua situação financeira se deteriorou de forma drástica, restando comprovado nos autos que mais de 131% de sua renda líquida está comprometida com obrigações bancárias, sem que sobre qualquer valor para a satisfação de suas despesas básicas de sobrevivência.

Afirma que a manutenção da decisão que indeferiu a liminar lhe impõe risco concreto e imediato de colapso financeiro, configurando violação ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Entretanto, muito embora os argumentos apresentados pela agravante revelem situação de vulnerabilidade que merece atenção e sensibilidade por parte do Judiciário, não é possível, nesta fase processual, desconsiderar o rito estabelecido pela própria Lei nº 14.181/2021 para os casos de
superendividamento
.

Com efeito, a
Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor,
estabeleceu regras específicas sobre o
superendividamento
, garantindo a adoção de procedimentos obrigatórios antes da imposição de limitações contratuais aos credores.

Dentre esses procedimentos, destaca-se aquele previsto no art. 104-A do CDC, o qual determina que, ao receber o pedido de
repactuação da dívida
, o magistrado deve, primeiramente,
designar audiência de conciliação com os credores
, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento viável e proporcional às suas condições financeiras.
Vejamos:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.
”

“
Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

A
liás, a
limitação judicial das cobranças

está condicionada à prévia tentativa de composição, com a manifestação dos credores e avaliação das reais condições de adimplemento do devedor. Trata-se de requisito legal que visa assegurar o contraditório e preservar o equilíbrio das relações obrigacionais.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO)–
DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI
14 .
181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no
art
. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.
Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) Destaquei

Ainda:

“Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Prevenção e combate ao
superendividamento
. Ação de repactuação de
dívidas
.
Autora que contraiu empréstimos com o banco réu. Alegação de comprometimento do mínimo existencial. Decisão que indeferiu a tutela antecipada e deixou de limitar os descontos ao patamar de 30% sobre os rendimentos da autora.
Inconformismo .

Confirmação. Há necessidade de prévia audiência conciliatória ou de mediação junto ao credor para apresentação do plano de pagamento pela devedora.
Pedido de tutela antecipada que deve ser examinado após
a audiência. Manutenção da decisão, devendo, entretanto, o Juízo a quo designar a audiência à que faz alusão o
art
. 104-A, da Lei 8.078/1990
. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0002666-32 .2024.8.19.0000 202400203835, Relator.: Des(a
) .
LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 26/02/2024) Destaquei

Outrossim
, segundo o art. 104-B do mesmo
códex,
somente se não se obtiver êxito na audiência de conciliação, é que será instaurada a ação de
superendividamento
.

A partir dessas consideraç
ões, não visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se
observa,
de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase processual
, sendo imprescindível aguardar a realização da audiência de conciliação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA TEIXEIRA
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025